Tribunal: STF
Processo: ARE 1520769
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. EC 33 CONSTITUCIONALIDADE. ROL EXEMPLIFICATIVO. ART. 149 CF/88. TEMA 1079/STJ. LIMITAÇÃO 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. INEXISTENCIA.MODULAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO



    1. Trata-se de apelação cível em mandado de segurança visando reconhecido o seu direito de: 1) não ser compelida a efetuar o recolhimento das contribuições destinadas a outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), diante de sua flagrante inconstitucionalidade, após a edição da Emenda Constitucional 33, de 2001, ou que: 2) a exigência das referidas contribuições não ultrapasse o limite de 20 salários mínimos, para determinação das suas respectivas bases de cálculo, conforme delimitado pelo art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 6.950, de 1981, bem como a compensação administrativa do que pagou a maior nos 5 anos que antecederam a impetração, e/ou a restituição administrativa ou judicial se não houver débitos a serem compensados.



    2. Quanto ao argumento de que o rol de bases de cálculo constante do art. 149, § 2º, inciso III, “a”, da Constituição Federal, é taxativo e que após o advento da Emenda Constitucional nº 33, de 2001 as contribuições destinadas a outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE) deixaram de ter assento no texto constitucional, razão não assiste ao impetrante, pois a disposição constitucional que enumera bases econômicas para as CIDE’s não o faz em rol exaustivo, mas apenas exemplificativo, de modo que as contribuições destinadas ao INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE, assim como a que se destina ao FNDE (salário-educação), são constitucionais. Precedentes do TRF2: 4ª TEsp, processo n. 0081467-88.2017.4.02.5116, data: 26/02/2019, Relatora: LETICIA DE SANTIS MELLO) e 3ª. TEsp do TRF2, Relator Theophilo Antônio Miguel Filho. Processo 5036353- 81.2020.4.02.5101/RJ.



    3. O que se percebe da legislação em comento é que a referida emenda constitucional não impede a incidência de contribuições sobre a base de cálculo folha de salários. O § 2º do art. 149 da Constituição, com a redação atual, não restringiu ou limitou a instituição de contribuições às hipóteses de incidência nele referidas, mas apenas estabeleceu que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico poderão ter as bases de cálculo nele mencionadas (o faturamento, a receita bruta, o valor da operação e o valor aduaneiro), sem prejuízo de bases de cálculo indicadas em outras normas.



    4. A EC nº 33 de 2001 não retirou a exigibilidade das aludidas contribuições, pois as bases econômicas enumeradas não afastam a possibilidade de utilização de outras fontes de receita. Na verdade, de fato o art. 149, § 2º, inciso III, alínea “a” apenas diz que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput do art. 149 da Constituição “poderão” ter alíquotas ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro.



    5. A Suprema Corte reconheceu que as contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI foram recepcionadas pela EC nº 33/2001, considerando como exemplificativo o elenco previsto no art. 149, §2º, III, da CF/88. Confira-se: STF, RE 603.624, Tribunal Pleno, Rel. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 13/01/2021 e STF, RE 630.898, Tribunal Pleno, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 11/05/2021 e), ambos transitados em julgado.



    6. Quanto ao pedido de limitação da base de cálculo das contribuições de terceiros a 20 saláriosmínimos, o Superior Tribunal de Justiça em decisão proferida em 13/03/2024, decidiu em recurso especial repetitivo (Tema 1079), que a partir da entrada em vigor do art. 1º, I, do Decreto-Lei 2.318/1986, as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão submetidas ao teto de vinte salários. (STJ. 1ª Seção.REsp 1898532 / CE e REsp nº 1905870 / PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 13/03/2024.).



    7. Em modulação de efeitos entendeu o eg. STJ que os contribuintes que já possuíam decisões judiciais ou administrativas favoráveis antes do início do julgamento (em 25/10/2023). E que esses contribuintes somente poderão usufruir da limitação de 20 salários-mínimos para as respectivas bases de cálculo até a data de publicação do acórdão (em 02/05/2024).



    8. No caso dos autos, o apelante não chegou a obter pronunciamento judicial ou administrativo favorável nesse período, deixando de preencher os requisitos delineados pelo Colendo STJ para a modulação de efeitos em questão.



    9. NEGADO provimento à apelação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, 145, § 1º, 150, II e 170, caput e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “conforme veementemente debatido nos autos, a discussão sobre a ofensa aos princípios constitucionais da isonomia entre os contribuintes, a capacidade contributiva, a livre iniciativa e a livre concorrência, todos previstos na Constituição da República de 1988, transborda os interesses particulares da Impetrante, de forma que a repercussão geral das questões discutidas se torna inequívoca”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que “No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa”.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de novembro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente